Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707761-59.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO No 0720746-38.2021.8.07.0001 Em petição de ID 28516444, o autor/apelado requer a fixação de multa ao réu/apelante, BRB, por descumprimento da obrigação imposta na sentença da ação de obrigação de fazer (ID 22414540) e a suspensão da Execução no 0720746-38.2021.8.07.0001 proposta pelo BRB até o julgamento desta lide. Para tanto, alega que a sentença determinou ao BRB que recalculasse a dívida do autor/apelado e não foi requerido efeito suspensivo ao apelo, de modo que não está em mora até que o banco cumpra aquela obrigação, razão pela qual deve ser suspensa a execução para cobrança de valores relativos ao contrato em questão. Sem razão o autor/apelado. No caso, embora a presente apelação não conte com efeito suspensivo porque a sentença recorrida confirmou a tutela provisória deferida naqueles autos (CPC/2015 1.012 § 1o V), em decisão de ID 28351847, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.085 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. Sendo assim, não há que se falar em cumprimento da obrigação imposta na sentença, uma vez que o processo se encontra sobrestado. Além disso, o pedido ora formulado já foi indeferido em decisão, proferida em 25/08/2021, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo autor/apelado naquela execução (ID 101298431 da Execução no 0720746-38.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: “(...) Colhe-se dos autos que a sentença proferida nos autos n.o 0711182-80.2018.8.07.0020 determinou que fosse procedido ao recálculo da dívida que o executado possui com exequente para que as prestações, somados os descontos em folha e em conta bancária, não ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do devedor. Contudo, essa limitação dos descontos não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação, a qual permanece hígida nos moldes ajustados entre as partes. Em outras palavras, as limitações aplicadas não implicam em uma nova contratação que justifique a tese do devedor de que deve mensalmente apenas o correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, a interferir na mora. O contrato originário permanece em vigor, embora o banco credor não possa descontar da folha de pagamento ou da conta bancária do devedor valores que superem esse percentual, motivo pelo qual o seu inadimplemento acarreta a mora do devedor. E, configurada a mora pelo inadimplemento do valor remanescente, permite-se a propositura de ação executória para a obtenção do crédito estampado no título extrajudicial, com a realização de todos os atos espoliativos permitidos pela lei para obter o pagamento do débito. Em casos tais, caso pretendesse obstar a mora, caberia ao devedor providenciar o pagamento das parcelas em aberto diretamente à credora, não podendo se eximir de sua obrigação sem a quitação. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade de ID Num. 95861015. (...)” Ante o exposto, nada a prover. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator